Tribunal: TJDFT
Processo: 0744680-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744680-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESTER BATISTA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (ID 77235829) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0708662-12.2025.8.07.0018 ajuizado por MARIA ESTER BATISTA DE MEDEIROS, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente federativo. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 246121388-na origem): “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 247036253), na qual alegou excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Aponta um excesso de R$1.738,07. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 247932040. É o relatório. DECIDO. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, REJEITO a alegação. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 241397155. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” O Distrito Federal, em suas razões recursais, informa que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no juízo de origem, considerando o excesso de execução no valor de R$1.738,07, conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF. Entretanto, suas alegações foram rejeitadas. Afirma que a decisão não deve ser mantida, e como fundamento transcreve o laudo contábil elaborado pela gerência de cálculos que, segundo ele, expõe as razões pelas quais se identificou o excesso dos cálculos: “Em atendimento à solicitação de V. Sa., informamos que os cálculos apresentados pela parte autora no Id n. 241233666 encontram-se divergentes. A parte autora ao elaborar seus cálculos aplicou a taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (correção + juros) para atualizar os valores devidos, já esta Gerência elaborou seus cálculos em conformidade com a ORIENTAÇÃO JURIDICA ESTRATEGICA OJE 121. A Selic deve ser aplicada somente sobre o valor principal corrigido, pois a incidência da Selic sobre o valor principal corrigido acrescido de juros configura prática de anatocismo. Pelas razões expostas, o montante apontado pela parte autora é SUPERIOR ao montante encontrado por esta Gerência no valor de R$ 1.738,07.” Ressalta nas razões do recurso que, “a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos.” Para reforçar o argumento da presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, colaciona a seguinte jurisprudência: “Ademais, é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON-DF. SEGURO GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON-DF ou, de forma alternativa, a suspensão, mediante garantia, em razão de denúncia formalizada por consumidor em relação a serviços prestados pela autora. 2. O PROCON/DF (Instituto de Defesa do Consumidor), como autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem legitimidade para processar, julgar e impor sanção às empresas que praticam condutas em afronta às normas de defesa do consumidor. 3. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade até prova em sentido contrário de cometimento de ilegalidade por parte dos agentes públicos, ocasião em que estará caracterizada a possibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário para restabelecimento da ordem jurídica violada. [...]. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento". (07144007920188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 7/11/2018). 11. Recurso improvido.” Formula pedido de efeito suspensivo ao recurso sob a alegação de que: “A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema.” Ao final, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, com o fito de obstar o prosseguimento da execução originária; o provimento do recurso para reconhecimento do excesso de execução e homologação dos cálculos por ele apresentados; e, por derradeiro, a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Incialmente, cabe consignar que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada importa violação ao disposto nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Conforme relatado, a parte agravante sustenta, em linhas genéricas, que a decisão não deve ser mantida, limitando-se a transcrever o laudo contábil elaborado pela gerência de cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a invocar o princípio da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, amparando-se em jurisprudência desta eg. Corte que versa sobre o tema. Todavia, tais fundamentos não guardam qualquer pertinência com as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que a aplicação da Taxa Selic nos cálculos apresentados pelo exequente observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais. Em nenhum momento o recorrente enfrenta de forma concreta as razões pelas quais o magistrado entendeu correta a metodologia adotada pelo credor, tampouco demonstra, sob o aspecto técnico ou jurídico, de eventual equívoco na aplicação do índice de atualização. A menção ao princípio da legalidade e à presunção de veracidade dos atos administrativos não possui correlação lógica para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, sobretudo porque o juízo, ao homologar os cálculos da parte exequente, analisou questão estritamente contábil e jurídica, dissociada da validade dos atos administrativos em geral. Dessa forma, ao deixar de impugnar de maneira específica os fundamentos do decisum e limitar-se à reprodução de trechos do laudo contábil e à transcrição de julgado deste Tribunal que não guardam correlação com o caso concreto, o agravante não observou o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão combatida. Confira-se, a propósito, como vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. LESÃO À ORDEM PÚBLICA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUSPENSÃO ADMITIDA. 1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.[...] Agravo interno não conhecido.” (STJ – CORTE ESPECIAL - AgInt na SLS 2.845/DF - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS - DJe 11/02/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). (g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital